Tribunal: TJES
Processo: 5002657-08.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002657-08.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: ELIZETE DOS SANTOS RODRIGUES
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a requerida a pagar à autora o valor de R$ 4.725,00 na ação de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT.

Extrai-se da inicial que a autora alega ter sofrido acidente de trânsito que a levou à necessidade de atendimento médico hospitalar, resultando em despesas com tratamento médico, por tal motivo, pleiteia o recebimento do seguro obrigatório.

Em seu recurso inominado, a recorrente alega que a autora estava inadimplente e que não faz jus ao recebimento do seguro.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo não merece ser provido.

Quanto à alegação de inadimplência do seguro DPVAT pela recorrida, que é proprietária do veículo, entendo que, conforme a jurisprudência pátria, a mesma faz jus ao recebimento da indenização. Colaciono trecho do voto do ilustre Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, no Recurso Especial 67.763/RJ, que deu ensejo à Súmula 257 do STJ:

O acórdão recorrido anotou que o pagamento do seguro obrigatório deve ser feito anualmente e que, no caso, o acidente ocorreu quando o prazo de vigência do contrato de seguro já estava vencido. Para o acórdão recorrido não é aplicável o art. 7º, § 2º, da Lei de regência, “quando o proprietário do veículo é a própria vítima”.

Não tem procedência, a meu juízo, a argumentação desenvolvida pela sentença e pelo acórdão recorrido. O art. 7º da Lei n. 8.441/1992 comanda que a “indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por rodas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta Lei”.

Há, portanto, o dever de pagar, não colhendo, na linha de precedente da Corte, a alegação de não ter sido pago o seguro
(REsp n. 67.763-RJ, Relator o Senhor Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 18.12.1995).

Por outro lado, a meu ver, não tem pertinência o fundamento de não poder existir o pagamento porque a própria vítima era a proprietária do veículo acidentado
. Se for o caso, o direito de regresso não alcança a autora, mas, sim o espólio

Destarte, irretocável a decisão proferida pelo culto Magistrado de primeiro grau, porquanto analisou de forma adequada questões discutidas no feito, aplicando com acuidade jurídica a legislação acerca do tema.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.